Tribunal: TJSP
Processo: 1001887-83.2025.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de limitação dos descontos de mútuo a 35% dos proventos – Contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado – Ausência de demonstração de que os descontos no benefício previdenciário superam o limite legal – Sentença mantida – Litigância de má-fé afastada – Recurso parcialmente provido.